Tribunal: TJES
Processo: 0022721-17.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022721-17.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI AZARIAS DOS SANTOS GREGO

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes STJ.

2. No caso, foi indeferida a prova testemunhal requerida pela autora, porque as provas documentais (boletim de ocorrência de acidente de trânsito e perícia) esclarecem as alegações controvertidas.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

4. As causas excludentes de responsabilidade civil, como a culpa exclusiva da vítima, são capazes de afastar, inclusive, a responsabilidade civil objetiva, que independe de culpa.

5. As provas esclarecem que o ciclista, vítima do acidente, atravessou o cruzamento em avenida bem movimentada, vindo na contramão, sem se atentar ao semáforo daquela via, em desacordo com o que prevê o art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro.

6. O Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção
juris tantum
de veracidade, sobretudo quando não há prova em contrário, mas apenas provas que corroboram os dados nele contidos.

7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022721-17.2011.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARLI AZARIAS DOS SANTOS GREGO.

ADVOGADA : ELIANA JAQUES S. SARNAGLIA.

RECORRIDOS : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA.

RECORRIDO : SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

ADVOGADAS : FABIOLA FURTADO MAGALHAES.

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por MARLI AZARIAS DOS SANTOS GREGO em face de sentença que, na ação indenizatória ajuizada em desfavor de SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA. e da denunciada à lide NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

A Recorrente sustenta, em síntese, (i) cerceamento de defesa, pelo indeferimento da prova oral; (ii) o preposto da empresa Recorrida, motorista do ônibus, estava em alta velocidade e, após desobedecer as luzes indicadoras do semáforo, avançou-o de forma abrupta vindo a atropelar o ciclista, o que pretendia comprovar a partir do depoimento testemunhal; (iii) houve danos materiais, que devem ser indenizados na forma de pensão vitalícia, no montante de R$ 616,14 (seiscentos e dezesseis reais e quatorze centavos); (iv) é devido o pagamento de indenização por danos morais, em razão do acidente de trânsito que levou a óbito o filho da Recorrente.

Pois bem.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a Recorrente alega que a sentença deve ser anulada por
cerceamento de defesa
, ante o indeferimento da prova oral requerida pela Autora, e o consequente julgamento de improcedência do pleito autoral.

Não merece prosperar a alegação da Recorrente.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

(...)

(AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO CRÉDITO "CONSTRUCARD". DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
É firme o entendimento do STJ no sentido de que “o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC”
(AgRg no AREsp 837.683/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 30/3/2016). [...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 1416494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Conforme se extrai dos autos, o Juízo sentenciante reconheceu a
culpa exclusiva da vítima
para a ocorrência do dano, referente ao acidente de trânsito que vitimou, de forma fatal, o filho da Recorrente.

Nesse contexto, indeferiu a produção da prova testemunhal requerida pela Autora/Recorrente, ao fundamento de que “
se mostra desnecessária a dilação probatória, na medida em que as alegações controvertidas foram esclarecidas pela prova documental e não tem a prova oral o poder de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para a solução do processo
”.

Para fundamentar a aplicação da excludente de responsabilidade civil, o MM. Magistrado considerou, sobretudo, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito e a prova pericial realizada nos autos.

Ademais, ainda que a Autora/Recorrente pretendesse comprovar suposta imprudência do motorista do ônibus, pugnou pelo depoimento testemunhal de apenas 1 (uma) testemunha, o Sr. Adelino Espada, que, segundo afirma, encontrava-se no local do acidente no momento em que ocorreu.

Porém, a referida testemunha não consta sequer do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, que somente faz referência a 3 (três) outras testemunhas: Vanessa Soares, Maria Pimenta Domingos e Cesar Marques Pereira, com seus respectivos telefones, cujos depoimentos não foram pleiteados pela Autora.

Assim, por considerar que a prova requisitada pela Recorrente foi reputada dispensável pelo Juízo
a quo
, de maneira devidamente fundamentada, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não merece prosperar o argumento de cerceamento de defesa.

Dessa forma,
rejeito
a alegação.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito da demanda, a Recorrente afirma que a responsabilidade pelo acidente de trânsito foi do motorista do ônibus, preposto da empresa Recorrida SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA., prestadora de serviço público.

Para tanto, aduz que o motorista do ônibus estava em alta velocidade e desobedeceu as luzes indicadoras do semáforo, avançando o sinal vermelho, de forma abrupta, vindo a atropelar o ciclista.

Melhor sorte não assiste a Recorrente.

É necessário, inicialmente, analisar a controvérsia sob a perspectiva da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º
1
, que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo.

Isso porque, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

Veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos
. II – Omitido. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (STF - ARE 1207942 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019).

Para a configuração da responsabilidade civil objetiva, só devem ser observados os seguintes requisitos: o
ato
, os
danos
decorrentes do ato, e a
existência de nexo causal
entre o dano e o ato, sendo prescindível a análise de culpa.

Não obstante, as causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, são capazes de afastar, inclusive, a responsabilidade civil objetiva que independe de culpa, como acolhido na sentença.

No caso, não há razão para afastar a aplicação da culpa exclusiva da vítima reconhecida na sentença recorrida.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito que o acidente ocorreu em 19.08.2008, terça-feira, por volta das 11:45 horas, no cruzamento da Av. Homero Pimentel Lopes, Carapina, Serra/ES, com a Rua Adão Bandeira.

Ao contrário do que a Recorrente sustenta em suas razões recursais, a dinâmica do acidente ficou suficientemente demonstrada a partir do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito firmado pela autoridade policial no dia e local do acidente, segundo o qual:

O Condutor do V01 [ônibus] declarou que: “Trafegava normal pela Rua M. cruzando Homero Pimentel Lopes com sinal aberto, quando no momento o ciclista veio trafegando pela contramão de direção na Av. Homero Pimentel Lopes e cruzou na frente do veículo ônibus que acabou sendo atropelado não tendo como evitar o acidente, conforme testemunha Vanessa Soares, fone 8112-3843 e Maria Pimenta Domingos, fone 3318-8483”.

A testemunha (Sr. Cesar Marques Pereira) declarou que: “estava no local para atravessar a pista esperando o sinal fechar e o sinal amarelou para o veículo e o motorista tentou passar atropelando o ciclista próximo à Transjóia”.

O condutor do V01 foi submetido ao teste do bafômetro, tendo como resultado o teor de 0,00 mg/L, conforme teste nº 0201/BAF 300 NS.

(fl. 28)

Ainda, foi produzido laudo pericial nos autos, que concluiu, nos seguintes termos:

Após todo o exposto, a presente perícia
CONCLUI
, mediante minuciosa análise da dinâmica do acidente, do exame dos documentos acostados aos autos e da criteriosa diligência ao local, onde foram coletados dados fundamentais para o desenvolvimento da presente perícia,
q
ue a colisão ocorreu por culpa do ciclista
, que assumiu o risco ao trafegar pela contra-mão de tráfego, num cruzamento perigoso (em desrespeito às disposições do artigo 58 do CTB – Código de trânsito brasileiro; instituído pela LEI Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Destaca-se ainda, que no local do acidente as vias apresentam elevado fluxo, são estreitas e ambas possuem 2 faixas cada em sentido único de tráfego.

(...)

A perícia constatou que no ato da colisão a bicicleta percorria a via em sua contra mão e se aproximava pela lateral direita do ônibus, ficando evidente que o impacto ocorreu junto à parte frontal direita (parabrisa e grade frontal do motor do ônibus), no lado oposto ao motorista do coletivo, o que indica a tentativa de manobra de desvio do condutor do ônibus para a esquerda, no sentido de evitar a colisão com o ciclista.

(fl. 308)

Da análise do croqui constante do referido BOAT, somada às informações nele constantes acerca do acidente e do laudo pericial, não há como afastar a culpa da vítima na ocorrência do infeliz acidente que o levou a óbito.

Ficou esclarecido que o ciclista, filho da Recorrente, atravessou o cruzamento em avenida bem movimentada, vindo na contramão, sem se atentar ao semáforo daquela via, em desacordo com o que prevê o art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes,
nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via
, com preferência sobre os veículos automotores.

Do mesmo modo, ainda que a Recorrente alegue a suposta inobservância do sinal vermelho, por parte do condutor do ônibus, as provas documentais, sobretudo o boletim de ocorrência do acidente (fls. 27/29), revelam que o sinal “amarelou” quando o ônibus atravessou a pista.

Ademais, conforme esclarecido na perícia, no local onde o ciclista atravessou não era possível sequer visualizar a sinalização luminosa do semáforo, “uma vez que este estava de costas para a vítima”, o que também se extrai da fotografia acostada à fl. 303.

Nesse contexto, sabe-se que o Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção
juris tantum
de veracidade, sobretudo quando não há prova em contrário, mas apenas prova que corrobora os dados nele contidos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE CULPA – CULPA COMPROVADA – PRESUNÇÃO DE CULPA EM COLISÃO TRASEIRA – PREJUÍZOS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS PELA SEGURADORA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O dano veio afirmado na inicial e suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o nexo de causalidade também é incontroverso, por ser inconteste o acidente de trânsito ocorrido envolvendo o veículo segurado pela autora e mais dois outros veículos, sendo que um deles era conduzido pelo réu, restando apenas o exame da culpa. 2) O acidente ocorreu exclusivamente por culpa do apelante, pois de acordo com as provas acostadas, o veículo conduzido por ele colidiu na traseira de um outro veículo, fato que levou este a colidir com a traseira do veículo segurado. Além do mais, de arremate, é pacífico o entendimento no sentido de que há presunção de culpa do motorista que colidiu na traseira de outro veículo
. 3) O boletim de acidente de trânsito goza de presunção relativa (juris tantum) de veracidade do que nele se contém, cedendo lugar apenas quando infirmado por outros elementos de prova carreados aos autos, devem prevalecer as informações dele extraídas acerca da dinâmica e da responsabilidade pela sua ocorrência quando não forem produzidas outras provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita.
4) Desnecessária a prova pericial, pois as avarias constatadas no processo de sinistro feito pela seguradora e devidamente documentado, demonstram que os serviços e peças descritas nas notas ficais possuem relação com os danos decorrentes do acidente. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação, 35120254822, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

Pelas razões expostas, ficou comprovada a responsabilidade da vítima para a ocorrência do acidente, devendo ser mantida a sentença.

Com isso, ficam prejudicados os demais argumentos recursais da Recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor das Recorridas, originalmente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Contudo, por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)